Tribunal: TJDFT
Processo: 0744876-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA URGÊNCIA. TRABALHO DE PARTO PREMATURIDADE. GESTAÇÃO GEMELAR. PLANO DE SAÚDE. CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER DE URGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N° 13/98. CONFLITO APARENTE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n° 608, do STJ).
2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência. 2.1. São consideradas urgências as complicações no processo gestacional (art. 35-C, II, da Lei n° 9.656/98).
3. A Lei n° 9.656/98 não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de urgência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas.
4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.1. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor atribuído pela sentença atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
5. O parágrafo único do art. 17 da Resolução 195, o qual exigia a fidelização do usuário pelo período de 12 (doze) meses, bem como o aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a resilição do contrato, foi anulado pela RN/ANS n. 455, de 30/03/2020, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, quando foi considerado que há abusividade do referido dispositivo, uma vez que violava a liberdade de escolha do consumidor e permitia a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, em descumprimento dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 5.1. Em razão da anulação do parágrafo único do art. 17 da RN/ANS 195/2009, o pedido de resilição contratual por iniciativa do consumidor possui efeitos imediatos, razão pela qual, a cobrança de mensalidades referentes ao período de aviso prévio revela-se incabível. Precedentes TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.